Tribunal: TJSP
Processo: 2004018-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000, da Comarca de
Vargem Grande do Sul, em que é impetrante JOSÉ ROBERTO VITOR
JÚNIOR e Paciente GUILHERME VICENTE SATORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23320 CFF/D
Habeas Corpus:
2004018-35.2020.8.26.0000
Comarca:
Vargem Grande do Sul
Vara:
1a Vara
Processo:
1500173-60.2019.8.26.0623
Impetrante:
José Roberto Vitor Júnior
Paciente:
Guilherme Vicente Satores
Habeas Corpus Tráfico de drogas Dosimetria
penal que se encontra suficientemente justificada
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
demonstração
de
manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada, a justificar o conhecimento
excepcional da postulação Precedentes Writ não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da condenação que lhe impôs cumprimento da pena em
regime inicial fechado.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem “...alterar o regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de
liberdade imposta por sanções alternativas à prisão” (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
O pedido liminar foi indeferido (fls.
28/29).
Prestadas as informações judiciais (fls.
32/34), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 37/38).
É o relatório.
O
caso
não
comporta
mesmo
conhecimento.
A impetração dá conta de que o paciente
foi condenado ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa mínimos, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
A inicial evidencia que o paciente
pretende a modificação da pena, para o abrandamento do regime e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Contudo, a via eleita não se presta à
discussão da pena, aí incluído o regime prisional, a pretexto de não ter
sido corretamente estabelecida, pois a dosimetria reclama o sopesamento
de requisitos objetivos e subjetivos, a depender da aqui inadequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
incursão aprofundada da prova.
De qualquer sorte, no caso em apreço,
extrai-se da respeitável sentença:
“Ressalto que, apesar da quantidade de pena aplicada,
não há se admitir a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. É que, embora não vedada, a
substituição a que alude o artigo 44 do Código Penal deve ser
aplicada apenas aos casos em que a conduta social e as
circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente, o
que não se verifica no caso sub judice, no qual ficou
demonstrado que os acusados estavam fazendo do comércio
ilícito de drogas meio de vida.
(...)
Consigno que, em que pese o entendimento afirmado
pela defesa de Guilherme, este juízo entende que mesmo o
afirmado 'tráfico privilegiado' não justifica a concessão de
regime prisional mais brando ou a concessão de liberdade
provisória, sobretudo porque o legislador (inclusive o legislador
constituinte) equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo.
Diferente do que ocorre com outros delitos (v.g. furto,
homicídio), em nenhum momento o legislador excluiu do rol de
crimes assemelhados a hediondos ou fez qualquer ressalta
quanto aos casos em que é aplicado o redutor de pena a que se
refere o § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06. A exemplo do
que fez com a hipótese de homicídio simples ou privilegiado, o
legislador poderia ter excluído o tráfico privilegiado do rol de
crimes hediondos ou assemelhados se assim entendesse. Se não
o fez, é assim que alei dispõe de forma clara, de modo que não
cabe ao intérprete fazê-lo.”
Como se vê, a leitura da respeitável
decisão permite concluir que a pena foi suficientemente justificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
inclusive no que diz com o regime prisional, não se antevendo, a par disso,
a existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação.
Reiterativa a jurisprudência:
“Penal e processo penal. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Inadequação. Tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico.
Sentença
condenatória.
Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas
(serendipidade). Possibilidade. Autoria e materialidade
alicerçados em outros elementos de prova. Validade.
Absolvição. Pleito incabível na via eleita. Ausência de
constrangimento ilegal. Writ não conhecido.” (STJ, 5a
Turma, HC 387.899/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE
22.06.2017)
“1. É inadmissível a supressão de instância para tratar de
tema não decidido pelo Tribunal local. Além disso, a via
eleita não comporta o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório que compõe o processo principal a
ponto de afastar a configuração do crime de tráfico de
drogas e concluir que o paciente é usuário.” (STJ, 6a Turma,
HC 390.297/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJE
08.05.2017)
“5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias
anteriores dada a constatação de o paciente integrar
organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (STF, 1a Turma, HC
132475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 23.08.2016)
Por fim, inexistindo manifesta nulidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2004018-35.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal e, por conseguinte, a incognoscibilidade deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)